Tribunal: CARF
Processo: 11516.722027/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. PROGRAMA PRÓ-EMPREGO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Os valores decorrentes de benefício fiscal de ICMS concedido por ente estadual, quando apropriados por pessoa jurídica optante pelo regime do lucro presumido, configuram vantagem econômica apta a integrar a base de cálculo do IRPJ, na qualidade de outras receitas. A tributação federal dos efeitos econômicos do incentivo estadual não implica afronta ao pacto federativo, por não interferir na competência do Estado para instituir ou conceder benefícios relativos ao ICMS. As disposições do art. 30 da Lei no 12.973/2014, com a redação conferida pela Lei Complementar no 160/2017, aplicam-se à apuração do lucro real, não sendo extensíveis ao regime do lucro presumido. Inexistindo vício formal no lançamento, rejeitam-se as preliminares suscitadas.
CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. PROGRAMA PRÓ-EMPREGO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
De igual forma. os valores decorrentes de benefício fiscal de ICMS concedido por ente estadual, quando apropriados por pessoa jurídica optante pelo regime do lucro presumido, constituem outras receitas e devem integrar a base de cálculo da CSLL. A incidência da contribuição sobre os efeitos econômicos do incentivo estadual não viola o pacto federativo nem a capacidade contributiva, porquanto não alcança o tributo estadual, mas o resultado econômico auferido pelo contribuinte. As regras relativas à exclusão de subvenções para investimento previstas no art. 30 da Lei no 12.973/2014 restringem-se ao regime do lucro real, sendo inaplicáveis ao lucro presumido. Rejeitam-se as preliminares de nulidade.
Recurso Voluntário conhecido e negado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722027/2013-96
ACÓRDÃO
1302-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARINE EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. PROGRAMA PRÓ-
EMPREGO.
INCLUSÃO
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Os valores decorrentes de benefício fiscal de ICMS concedido por ente
estadual, quando apropriados por pessoa jurídica optante pelo regime do
lucro presumido, configuram vantagem econômica apta a integrar a base
de cálculo do IRPJ, na qualidade de outras receitas. A tributação federal
dos efeitos econômicos do incentivo estadual não implica afronta ao pacto
federativo, por não interferir na competência do Estado para instituir ou
conceder benefícios relativos ao ICMS. As disposições do art. 30 da Lei no
12.973/2014, com a redação conferida pela Lei Complementar no
160/2017, aplicam-se à apuração do lucro real, não sendo extensíveis ao
regime do lucro presumido. Inexistindo vício formal no lançamento,
rejeitam-se as preliminares suscitadas.
CSLL. LUCRO PRESUMIDO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. PROGRAMA PRÓ-
EMPREGO.
INCLUSÃO
NA
BASE
DE
CÁLCULO.
POSSIBILIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
De igual forma. os valores decorrentes de benefício fiscal de ICMS
concedido por ente estadual, quando apropriados por pessoa jurídica
optante pelo regime do lucro presumido, constituem outras receitas e
devem integrar a base de cálculo da CSLL. A incidência da contribuição
sobre os efeitos econômicos do incentivo estadual não viola o pacto
federativo nem a capacidade contributiva, porquanto não alcança o tributo
estadual, mas o resultado econômico auferido pelo contribuinte. As regras
relativas à exclusão de subvenções para investimento previstas no art. 30
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722027/2013-96
2
da Lei no 12.973/2014 restringem-se ao regime do lucro real, sendo
inaplicáveis ao lucro presumido. Rejeitam-se as preliminares de nulidade.
Recurso Voluntário conhecido e negado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARINE EXPRESS COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., contra o Acórdão no 02-95.095, proferido pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou
improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o lançamento de ofício
relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), referentes aos anos-calendário de 2010 e 2011.
O Auto de Infração foi lavrado para exigir crédito tributário no montante total de R$
2.624.618,75, sendo R$ 1.929.866,74 relativos ao IRPJ, compreendendo imposto no valor de R$
1.003.987,43, juros de mora de R$ 172.888,73 e multa de ofício de R$ 752.990,58, e R$ 694.752,01
relativos à CSLL, compostos por contribuição no valor de R$ 361.435,47, juros de mora de R$
62.239,94 e multa de ofício de R$ 271.076,60.
Segundo consta da Descrição dos Fatos e do Enquadramento Legal, a fiscalização
entendeu caracterizada a omissão ou a não inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722027/2013-96
3
apurados sob o regime do lucro presumido, de valores classificados como “demais receitas e
resultados – outras receitas”, referentes ao período de 1o de julho de 2010 a 31 de dezembro de
2011. O lançamento foi fundamentado, entre outros dispositivos, no art. 3o da Lei no 9.249/1995 e
no art. 521 do Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/1999.
Conforme consignado no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, a
ação fiscal teve por objeto a apuração do IRPJ e da CSLL em razão de a contribuinte ter usufruído
de benefício fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Santa Catarina, no âmbito do Programa Pró-
Emprego, relacionado a operações de importação. Registrou-se que a pessoa jurídica optou pelo
regime do lucro presumido nos anos-calendário de 2010 e 2011 e que não manteve escrituração
contábil regular nesses exercícios. A fiscalização identificou, a partir de informações prestadas em
obrigações acessórias estaduais, a apropriação de créditos presumidos de ICMS entre os meses de
agosto de 2010 e dezembro de 2011, cujo montante totalizou R$ 2.867.223,92, valor considerado
como base para a constituição do lançamento.
A autoridade fiscal adotou o entendimento de que, no regime do lucro presumido,
os valores decorrentes de benefícios fiscais de ICMS devem ser tratados como receitas tributáveis,
por não se aplicar, nessa sistemática, a exclusão prevista para subvenções na apuração do lucro
real, prevista no art. 443 do RIR/1999. Assim, concluiu que tais valores deveriam integrar as bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL como “outras receitas”.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnações aos lançamentos,
nas quais sustentou, em síntese, que os valores decorrentes do benefício fiscal de ICMS não
configurariam renda ou receita tributável, por se tratar de renúncia fiscal promovida pelo ente
estadual, inexistindo ingresso financeiro ou acréscimo patrimonial apto a justificar a tributação
federal. Alegou, ainda, que a exigência violaria os princípios da capacidade contributiva e do pacto
federativo, por permitir que a União tributasse valor que o Estado deliberadamente deixou de
arrecadar. Defendeu, também, que não se estaria diante de subvenção nos moldes previstos na
legislação federal, por inexistir transferência de recursos ou dotação orçamentária específica.
No plano quantitativo, a impugnante alegou erro material na apuração do crédito
tributário, ao argumento de que a fiscalização teria aplicado diretamente as alíquotas do IRPJ e da
CSLL sobre a totalidade dos valores considerados como receitas omitidas, sem observar a
sistemática própria do lucro presumido, que pressupõe a aplicação de percentuais de presunção
sobre a receita bruta.
As impugnações foram apreciadas pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG, que, por meio do Acórdão no 02-95.095, decidiu, por
unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas e julgar improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o lançamento. A DRJ consignou que a exigência não afrontaria o pacto federativo,
por não interferir na competência estadual para concessão de benefícios de ICMS, e que os
valores decorrentes do incentivo fiscal deveriam compor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722027/2013-96
4
regime do lucro presumido. Registrou, ainda, que a metodologia de apuração adotada pela
fiscalização estaria em conformidade com a legislação aplicável.
Cientificada da decisão em 6 de setembro de 2019, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 3 de outubro de 2019, o qual foi considerado tempestivo, sendo os autos
encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da admissibilidade e da tempestividade
O Recurso Voluntário interposto preenche os pressupostos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972.
Conforme se extrai dos autos, o Acórdão no 02-95.095 foi cientificado à recorrente
em 06/09/2019, por meio de intimação regularmente registrada em caixa postal eletrônica. O
Recurso Voluntário foi protocolado em 3 de outubro de 2019, portanto dentro do prazo legal de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual deve ser
reconhecida a sua tempestividade.
No que se refere à legitimidade e ao interesse recursal, observa-se que a recorrente
figura como sujeito passivo da obrigação tributária principal discutida nos autos, sendo
diretamente atingida pelos efeitos do lançamento mantido pela decisão recorrida, o que lhe
confere inequívoco interesse em recorrer. O recurso foi interposto por representante
devidamente habilitado, inexistindo vícios de representação ou defeitos formais que obstem o seu
conhecimento.
Diante disso, conheço do Recurso Voluntário, porquanto atendidos os requisitos
legais de admissibilidade.
II. Das preliminares
A recorrente suscita, em síntese, preliminares de nulidade do lançamento,
sustentando a ausência de motivação adequada do Auto de Infração, bem como a ocorrência de
vício material na apuração do crédito tributário, especialmente quanto à metodologia adotada
para quantificação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL no regime do lucro presumido. Aduz,
ainda, que o lançamento estaria contaminado por afronta a princípios constitucionais,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722027/2013-96
5
notadamente o pacto federativo e a capacidade contributiva, o que, em seu entender,
comprometeria a própria validade do ato administrativo.
No que concerne à alegada nulidade por ausência de motivação, não assiste razão à
recorrente. Consoante se depreende dos autos, o Auto de Infração foi acompanhado de Descrição
dos Fatos e do Enquadramento Legal, bem como de Termo de Verificação e Encerramento de Ação
Fiscal, nos quais a autoridade lançadora expôs de forma clara e circunstanciada os fundamentos
fáticos e jurídicos da exigência. Foram explicitados o período de apuração, a natureza dos valores
considerados omitidos ou não incluídos na base de cálculo, a origem desses valores, vinculados ao
benefício fiscal de ICMS concedido no âmbito do Programa Pró-Emprego, bem como os
dispositivos legais que embasaram a conclusão fiscal. Tal conjunto documental permitiu à
contribuinte pleno conhecimento das razões do lançamento, tanto que apresentou impugnação
detalhada, rebatendo especificamente os fundamentos adotados pela fiscalização, o que afasta
qualquer alegação de cerceamento de defesa ou de ausência de motivação apta a ensejar
nulidade.
Ora, não se configura nulidade do lançamento quando o Auto de Infração descreve
de modo suficiente os fatos, indica o enquadramento legal e possibilita o exercício do
contraditório e da ampla defesa, ainda que a contribuinte discorde das conclusões alcançadas pela
autoridade fiscal. Eventual inconformismo quanto à interpretação jurídica adotada não se
confunde com vício formal do lançamento, devendo ser apreciado no âmbito do mérito.
No tocante à alegação de erro material na quantificação do crédito tributário,
igualmente não se verifica hipótese de nulidade, mas, quando muito, matéria de mérito. A
recorrente sustenta que a fiscalização teria desconsiderado a sistemática própria do lucro
presumido ao aplicar diretamente as alíquotas do IRPJ e da CSLL sobre os valores considerados
como outras receitas. Todavia, tal insurgência diz respeito à correção ou não do critério jurídico
adotado para apuração da base de cálculo, e não à inexistência ou irregularidade formal do
lançamento. A análise acerca da adequação da metodologia de cálculo, portanto, confunde-se
com o próprio cerne da controvérsia e será enfrentada oportunamente no exame do mérito.
Por fim, as alegações de afronta ao pacto federativo e à capacidade contributiva
não configuram, por si sós, vício apto a macular formalmente o lançamento, tratando-se de
argumentos de índole material, relacionados à compatibilidade da exigência com a Constituição
Federal e com a legislação infraconstitucional aplicável. Tais questões, conforme reiteradamente
reconhecido no âmbito deste Conselho, devem ser apreciadas como matéria de mérito, não
ensejando nulidade do Auto de Infração.
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, por inexistirem vícios formais
ou processuais capazes de invalidar o lançamento.
III. Do mérito
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722027/2013-96
6
A controvérsia devolvida a este Conselho cinge-se à possibilidade de inclusão, nas
bases de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido (CSLL), apurados sob o regime do lucro presumido, dos valores decorrentes de
benefício fiscal de ICMS concedido pelo Estado de Santa Catarina no âmbito do Programa Pró-
Emprego, bem como à verificação da correção da metodologia de apuração adotada pela
fiscalização.
Inicialmente, cumpre registrar que é incontroverso nos autos que a recorrente
optou pelo regime de tributação com base no lucro presumido nos anos-calendário de 2010 e
2011, não tendo mantido escrituração contábil regular nesses exercícios. Também não se
controverte que a pessoa jurídica usufruiu de benefício fiscal estadual relacionado ao ICMS
incidente sobre operações de importação, materializado na forma de créditos presumidos ou
mecanismos equivalentes, apropriados e informados em obrigações acessórias estaduais.
No regime do lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL é determinada a
partir da aplicação de percentuais de presunção sobre a receita bruta, acrescida de outras
receitas, rendimentos e ganhos de capital, nos termos da legislação de regência. Trata-se de
regime opcional, simplificado e objetivo, no qual o legislador prescinde da apuração do resultado
contábil efetivo, substituindo-o por uma presunção legal de lucro, fundada na natureza da
atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte. Nessa sistemática, a distinção entre receitas
operacionais e não operacionais, bem como a análise da finalidade econômica do ingresso,
assume relevo diverso daquele existente no regime do lucro real.
Os valores decorrentes de benefícios fiscais de ICMS, quando apropriados pelo
contribuinte, ainda que resultantes de renúncia fiscal promovida pelo ente estadual, traduzem
vantagem econômica mensurável, refletida na redução do custo tributário das operações e,
consequentemente, no incremento do resultado econômico da pessoa jurídica. No âmbito do
lucro presumido, tais valores se enquadram no conceito de “outras receitas”, na medida em que
representam ingressos ou economias que não integram a receita bruta típica da atividade, mas
que impactam positivamente a capacidade contributiva do contribuinte.
A recorrente sustenta que tais valores não configurariam renda ou receita
tributável, por inexistir ingresso financeiro novo, mas apenas renúncia fiscal estadual. Todavia,
esse argumento não se sustenta à luz da sistemática do lucro presumido. A legislação do imposto
sobre a renda não exige, para fins de tributação, a ocorrência de ingresso financeiro em sentido
estrito, sendo suficiente a verificação de acréscimo patrimonial ou de resultado positivo
economicamente aferível. A economia tributária decorrente de benefício fiscal, ainda que
concedida por outro ente federativo, produz efeitos concretos na esfera patrimonial do
contribuinte, revelando capacidade contributiva apta a justificar a incidência dos tributos federais,
nos limites definidos em lei.
Não procede, igualmente, a alegação de afronta ao pacto federativo. A exigência de
IRPJ e CSLL não interfere na competência do Estado de Santa Catarina para conceder, manter ou
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722027/2013-96
7
extinguir benefícios fiscais de ICMS, nem implica tributação direta do imposto estadual ou de
valores pertencentes ao erário estadual. O que se tributa é o reflexo econômico do benefício na
esfera do contribuinte, matéria inserida na competência constitucional da União para instituir
impostos sobre a renda e contribuições incidentes sobre o resultado das pessoas jurídicas. A
tributação federal dos efeitos econômicos de incentivos estaduais não configura violação ao pacto
federativo, desde que não haja ingerência na legislação ou na arrecadação do tributo estadual.
No que se refere à invocação do art. 30 da Lei no 12.973/2014, com a redação
conferida pela Lei Complementar no 160/2017, cumpre observar que tais dispositivos disciplinam
a possibilidade de exclusão, do lucro líquido para fins de apuração do lucro real, de subvenções
para investimento, desde que atendidos requisitos específicos, notadamente a destinação dos
valores à implantação ou expansão de empreendimento econômico e o registro em reserva de
lucros. Trata-se, portanto, de regime jurídico voltado à apuração do lucro real, incompatível com a
sistemática do lucro presumido, que não se baseia no lucro líquido contábil nem admite ajustes
extracontábeis dessa natureza. A aplicação analógica dessas normas ao lucro presumido não
encontra amparo legal, conforme reiteradamente reconhecido por este Conselho.
No tocante à alegada incorreção da metodologia de apuração do crédito tributário,
a recorrente sustenta que a fiscalização teria aplicado diretamente as alíquotas do IRPJ e da CSLL
sobre a totalidade dos valores considerados como outras receitas, sem observar os percentuais de
presunção próprios do lucro presumido. Todavia, conforme se extrai dos autos, a exigência
decorre da inclusão desses valores na base de cálculo dos tributos, na qualidade de outras
receitas, às quais se aplica a tributação integral, nos termos da legislação vigente à época dos fatos
geradores. Não se trata de receita bruta sujeita à presunção, mas de outras receitas e resultados
positivos, que, por expressa disposição legal, integram a base de cálculo sem a aplicação dos
percentuais de presunção. Assim, não se verifica erro material ou jurídico na metodologia adotada
pela fiscalização.
Diante desse contexto, conclui-se que os valores decorrentes do benefício fiscal de
ICMS usufruído pela recorrente no âmbito do Programa Pró-Emprego devem integrar as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo regime do lucro presumido, inexistindo vício formal ou
material no lançamento que justifique sua desconstituição.
IV. Do dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário interposto e, preliminarmente,
rejeito as arguições de nulidade, por inexistirem vícios formais ou processuais capazes de invalidar
o lançamento. No mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário, para manter integralmente o
Acórdão recorrido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.708 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722027/2013-96
8

Fl. 372
DF CARF MF
Original